Tribunal: TJSP
Processo: 2078145-07.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Alienação – Leilão judicial eletrônico – Arrematação – Insurgência contra decisão que deixou de declarar a nulidade do leilão e denegou a devolução do preço da arrematação e do valor pago a título de comissão do leiloeiro – Leiloeiro que admitiu, expressamente, que levou a leilão a totalidade da "res", e não apenas a nua propriedade – Ausência de clareza,

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Alienação – Leilão judicial eletrônico – Arrematação – Insurgência contra decisão que deixou de declarar a nulidade do leilão e denegou a devolução do preço da arrematação e do valor pago a título de comissão do leiloeiro – Leiloeiro que admitiu, expressamente, que levou a leilão a totalidade da "res", e não apenas a nua propriedade – Ausência de clareza, no edital publicado, de que seria levada a leilão, tão somente, a nua propriedade do imóvel gerador das despesas condominiais – Declaração da nulidade do leilão, da arrematação e das decisões que os sucederam, no que diz respeito à expropriação, com a consequentemente restituição à agravante do valor da arrematação e, também, daquele pago a título de comissão ao leiloeiro – Recurso provido.